Tribunal: TJDFT
Processo: 0717375-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0717375-69.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: YSA REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA - ME AGRAVADO: AMILSON XAVIER MATERIAIS DE CONSTRUCAO - ME D E S P A C H O Consulta ao andamento processual do feito na origem revela que a parte Agravada, apesar de intimada do cumprimento de sentença, não efetuou o pagamento, não constituiu advogado nos autos e não apresentou impugnação, de maneira que os prazos processuais fluirão a partir da publicação do ato no órgão oficial. Certifique a Secretaria o decurso do prazo. Após, façam-se os autos conclusos. Brasília-DF, 5 de agosto de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator